Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736573-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANO PEREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que o condenou a promover o ingresso do autor no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar (2o CPO/BM). Na sentença o juiz deferiu a tutela de urgência para determinar o ingresso do autor no curso. Antes da remessa do processo à instância recursal, o autor acostou petição comunicando o descumprimento da determinação judicial e requereu o cumprimento imediato do provimento com a adoção de medidas coercitivas (ID 41949007-4199008). A petição não foi apreciada pelo juiz de origem. Em ID 42344118-42344119 o autor acosta nova petição reiterando o pedido e anexa um edital informando o início do curso para 13/01/2023. A questão envolve o cumprimento provisório da sentença, devendo o autor promovê-lo na forma do 52, inciso V, Lei 9099/1995 cc. art. 520 § 5o, do CPC. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para apreciação do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito